Tribunal: TJES
Processo: 0001855-88.2014.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001855-88.2014.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: WILSON DE SOUZA CARIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE CASTELO contra Decisão Monocrática que, em sede de Apelação Voluntária, manteve a extinção de execução fiscal em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O Recorrente sustenta que o título é válido por mencionar números de Autos de Infração e dispositivos da Lei Municipal nº 2.357/2005, pugnando pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A seguinte questão encontra-se em discussão: (I) definir se a indicação genérica de "outras multas" e a citação de dispositivos legais que tratam apenas de consectários legais (juros e correção), sem a indicação da norma transgredida pelo Recorrido, que prevê a infração que originou o débito, satisfazem os requisitos de validade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da CDA pressupõe a indicação obrigatória da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida, conforme exigem o artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980.

A utilização de termos genéricos como "outras multas", desacompanhada da fundamentação legal específica da penalidade aplicada, cerceia o direito de defesa do executado ao impedir a compreensão exata da obrigação.

A menção a dispositivos legais que versam exclusivamente sobre atualização monetária e juros de mora do débito não supre a falta de indicação do fundamento legal da infração administrativa que gerou o crédito.

A nulidade de CDA decorrente de omissão de fundamento legal do crédito tributário constitui vício substancial que não admite substituição ou emenda do título, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.350 do, Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a manutenção de título executivo que padece de incerteza e iliquidez por ausência de requisitos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de fundamentação legal específica da dívida constitui vício substancial insanável, padecendo de nulidade absoluta, não sendo permitida a substituição ou emenda da CDA para tal fim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO:
0001855-88.2014.8.08.0013

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO

RECORRIDO: WILSON DE SOUZA CARIAS

ADVOGADA: PATRÍCIA DOS PASSOS LOUZADA - ES25958-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

MUNICÍPIO DE CASTELO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 18502245)

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 17727676) que conheceu e conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 17684144) em face da
SENTENÇA
(Id. 17684142) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de
WILSON DE SOUZA CARIAS
, cujo
decisum
acolheu a Exceção de Pré-Executividade para extinguir o feito em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que o instrui, fixando honorários advocatícios de sucumbência em favor da Advogada Dativa Nomeada nos autos, equitativamente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), condenando o Recorrente, ainda, ao pagamento de custas processuais.

A
Decisão Monocrática
objurgada acolheu parcialmente o Recurso de Apelação Voluntária para excluir a condenação do Recorrente ao pagamento de custas processuais.

Irresignado, o Recorrente, em apertada síntese,:
(I)
reprisa as razões recursais formalizadas em sede de Apelação Voluntária, essencialmente, apontando seu inconformismo com o julgamento monocrático de mérito que manteve a extinção da execução, sustentando que a CDA preenche os requisitos legais, uma vez que indica o número da Inscrição, o ano, a referência aos Autos de Infração n.º 0040 e 0064 e a fundamentação legal nos artigos 76 e 122, §1º, da Lei Municipal nº 2.357/2005;
(II)
defende a aplicabilidade do Princípio da Instrumentalidade das Formas, asseverando que a menção aos Autos de Infração supre a necessidade de transcrição detalhada da legislação, permitindo o pleno exercício da defesa;
(III)
a “
jurisprudência pátria tem mitigado o rigor do artigo 202 do Código Tributário Nacional quando os elementos constantes no título permitem a identificação da dívida
”;
(IV)
subsiste distinção em relação ao Tema Repetitivo 1.350, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que não pretende a substituição do título, mas o reconhecimento de sua validade originária.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu
Contrarrazões
(Id. 18621825) pugnando pela manutenção da Decisão combatida.

A propósito, a
Decisão Monocrática
restou vazada nos seguintes termos,
in litteris:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

MUNICÍPIO DE CASTELO interpôs APELAÇÃO VOLUNTÁRIA (id. 17684144) em face da SENTENÇA (Id. 17684142) proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de WILSON DE SOUZA CARIAS, cujo decisum acolheu a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para extinguir o feito em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que o instrui, fixando honorários advocatícios de sucumbência em favor da Advogada Dativa Nomeada nos autos, equitativamente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), condenando o Recorrente, ainda, ao pagamento de custas processuais.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência de nulidade, afirmando que a CDA contém elementos suficientes para a compreensão do débito, como o número da inscrição, o ano, a referência aos Autos de Infração nº 0040 e 0064 e a fundamentação legal nos artigos 76 e 122, § 1º, da Lei Municipal nº 2.357/2005.

Alega, sucessivamente, a isenção do pagamento de custas processuais com fulcro no artigo 39, da Lei nº 6.830/1980.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (Id. 17684147) pugnando pela manutenção da Sentença.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

O feito comporta julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a matéria versada nos presentes autos – relativa à impossibilidade de emenda ou substituição de CDA que padeça de vício substancial quanto ao fundamento legal e descrição do débito – já restou apreciada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que restou fixada a Tese Repetitiva nº 1.350
, in verbis:

TEMA 1.350/STJ: “Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário.”

No caso concreto, verifica-se que a
CDA nº 125/2013
(fl. 03 - id. 17684136) limita-se a indicar como fundamento de sua emissão, a rubrica "outras multas", sem especificar a infração cometida, a fundamentação legal precisa da penalidade ou o número do processo administrativo que lhe deu origem, o que configura vício insanável.

Registra-se, neste particular, que
a fundamentação legal a que o Recorrente se reporta, referente aos artigos 76 e 122, § 1º, da Lei Municipal nº 2.357/2005, refere-se exclusivamente aos juros de mora e correção monetária sobre o valor do débito inscrito e não sobre o fundamento legal referente à conduta que ocasionou a imposição da sanção administrativa aplicada pela Municipalidade em face do Recorrido.

A ausência de tais requisitos impede o exercício da ampla defesa, não sendo admitida a retificação do título para suprir omissões que alterem o próprio lançamento ou seu fundamento, conforme sedimentado pelo STJ no mencionado Tema Repetitiva.

No que tange às custas processuais, disciplina o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, in verbis:

“Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

O entendimento ora exposto há muito é pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos, verbatium:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE DECRETA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DESNECESSIDADE.

1. "O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração do pagamento das custas e emolumentos, consoante se colhe dos artigos 7º e 39 da Lei n. 6.830/80. Enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação" (Resp 839.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20/02/2008).

2. No caso analisado, a sentença extinguiu o processo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, antes de ocorrida a citação do executado, pelo que não deve a Fazenda Municipal arcar com as custas processuais.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1009644/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 30/04/2008).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1. A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal, sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita. Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL VIA AVISO DE RECEBIMENTO - AR. NATUREZA JURÍDICA. CUSTAS. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NORMA ESTADUAL DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). 2. Nos termos do artigo 39, caput, da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública. (...).”

(REsp 1343694/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO - INEXIGIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 39 DA LEF - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública.

2. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 45099038643, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2013, Data da Publicação no Diário: 16/10/2013)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) [...]. 2) Na situação vertente, o juízo "a quo" optou por estabelecer os honorários de sucumbência em quantia certa, equivalente à R$1.000,00 (mil reais). Observa-se que a ação foi proposta, pelo recorrido, no juízo de Vitória⁄ES em 16⁄12⁄2003 (fl. 02), sendo que, em primeira instância, os apelantes apresentaram, essencialmente, a objeção de pré-executividade de fls. 187-203. E, que, em seguida, fora proferida sentença, julgando extinta a execução fiscal ajuizada, por carecimento de ação decorrente de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 267, VI c⁄c art. 598, ambos do CPC.

3). [...]. 4) No tocante à condenação do Município de Vitória⁄ES ao pagamento de custas processuais, a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 39, caput, é clara ao determinar que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais.

5) Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada apenas para isentar o Município do pagamento das custas processuais. Embargos de declaração prejudicados.”

(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24040002859, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

Neste sentido, impositiva a reforma da Sentença, exclusivamente, para a finalidade de isentar o Recorrente da condenação de custas processuais finais, não havendo, ainda, falar-se em ressarcimento, eis que diante da inexistência de custas processuais adiantadas pela parte Recorrida.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, exclusivamente, para isentar o Recorrente da condenação de custas processuais no bojo dos presentes autos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se os autos ao Juízo de origem.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática (Id. 17727676) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, isto porque, verificou-se, de forma escorreita, a compreensão firmada pelo Magistrado de Primeiro Grau no sentido de reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, diante da manifesta ausência de elementos essenciais para sua regular constituição.

O Título Executivo em questão apresenta descrição genérica ("outras multas") e fundamentação legal adotado no Termo de Inscrição se restringe aos índices de atualização monetária e juros da Lei Municipal n.º 2.357/2005 de atualização do débito inscrito, omitindo a disposição legal específica que ensejou a realização do débito fiscal.

A mera menção ao número de "Auto de Infração", desacompanhada do fundamento legal da penalidade, descumpre os requisitos mandatórios do
artigo 202 do Código Tributário Nacional
e do a
rtigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980
, referidas omissões obstam o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa, mormente porquanto impossibilitam ao devedor identificar com precisão a natureza e o fundamento jurídico da obrigação que lhe é exigida.

A propósito, assim preconizam as disposições normativas em comento,
in litteris:

“
Art. 2º
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza
e o fundamento legal
ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

“
Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203
.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Neste cenário, a tese de "instrumentalidade das formas" não socorre o Ente Público quando o vício é substancial e atinge a própria liquidez e certeza do título, sendo a nulidade medida que se impõe, exatamente por comprometer princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, constituindo-se em vício impassível de correção, conforme há muito vem tratando a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, acerca do tema,
in verbis
:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA EXAÇÃO . NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE
.
1 . "
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a
ausência de indicação do fundamento legal da dívida
"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) . No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.2 . Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 2093993 SP 2023/0307796-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Ademais, mesmo que o Recorrente alegue não buscar substituir ou emendar a CDA, fato é que constatada a
ausência de requisitos essenciais a constituição do Crédito Tributário
e não sendo possível a retificação da fundamentação legal da CDA no Curso da Execução Fiscal, nos termos do
Tema 1.350, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a única medida a ser aplicada é a decretação da nulidade do título executivo, sendo oportuno e relevante destacar, neste particular, que a menção ao precedente vinculante foi, portanto, no sentido de demonstrar exatamente que sequer poderia haver a correção do Título Executivo Extrajudicial que aparelha a Execução Fiscal na origem.

Diante desse contexto, deve ser mantida integralmente a Decisão Monocrática combatida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.